Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-60.2016.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007760-60.2016.8.07.0004 RECORRENTE: KELVEN MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Segunda Turma Criminal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACUSADO PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. QUADRO FÁTICO COMPLEXO. QUESITAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DOS JURADOS. DÚVIDAS QUANTO À COMPREENSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA SOBRE AS TESES APRESENTADAS. QUESITOS MAL ELABORADOS. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA. 1. É nulo o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri se as respostas aos quesitos são contraditórias entre si, demonstrando que os Jurados não tiveram a devida compreensão das teses apresentadas e dos pontos submetidos à votação. 2. A falha na elaboração dos quesitos apresentados ao Conselho de Sentença, formulados sem a clareza exigida para a correta delimitação da conduta praticada pelo acusado e de sua real intenção, também implica na nulidade absoluta da sessão plenária (art. 490 c/c art. 564, parágrafo único, do CPP). 3. Apelações conhecidas. Sentença anulada, de ofício, para determinar a submissão do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. O recorrente alega que a decisão vergastada violou os artigos 563, 571, inciso VIII, e 572, inciso I, todos do Código de Processo Penal, ao reconhecer, de ofício, uma nulidade, sem que houvesse provocação das partes ou demonstração do efetivo prejuízo. Aduz que a preclusão consumativa também se aplica ao juízo. Requer, por fim, que seja mantida incólume a soberania do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 563, 571, inciso VIII, e 572, inciso I, todos do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito do tema: “Esta eg. Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que: "Uma vez constatada contradição entre duas ou mais respostas, se o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não sanar o vício, estará configurada nulidade absoluta, não sujeita à preclusão. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.989.949/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/10/2022)” (AgRg no REsp n. 1.608.063/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022). Nesse sentido, confira-se o AREsp n. 2.165.405, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/11/2024. Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003